Tribunal: TJSP
Processo: 2131810-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Recurso contra decisão que indeferiu o pedido do agravante para que seu crédito seja pago com prioridade em relação aos demais. Crédito decorrente de honorários advocatícios. Preferência sobre os demais créditos. Inteligência dos arts. 24 da Lei no 8.906/1994 e do artigo 85, § 14, do CPC. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Inviável, contudo, o reconhecimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Recurso contra decisão que indeferiu o pedido do agravante para que seu crédito seja pago com prioridade em relação aos demais. Crédito decorrente de honorários advocatícios. Preferência sobre os demais créditos. Inteligência dos arts. 24 da Lei no 8.906/1994 e do artigo 85, § 14, do CPC. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Inviável, contudo, o reconhecimento neste momento da prioridade do crédito do agravante, que não juntou aos autos de origem, nem aos autos do presente recurso, o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado. Possibilidade de nova análise do pedido com a juntada do contrato. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.